Tribunal: TJPA
Processo: 0015500-23.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, E II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO. Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, Reconhecimento do réu, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante Diogo Carvalho Souza como um dos autores do fato descritos na denúncia. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DIOGO CARVALHO SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0015500-23.2011.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, E II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, Reconhecimento do réu, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante Diogo Carvalho Souza como um dos autores do fato descritos na denúncia.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DIOGO CARVALHO SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0015500-23.2011.8.14.0401
RELATÓRIO

DIOGO CARVALHO SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia, 07/07/2011, por volta das 11:30 horas, a vítima Iracema Castro Soares saiu de casa na companhia de uma amiga de sua filha para ir até o banco HSBC localizado em frente à Praça Felipe Patroni para depositar o valor de aproximadamente R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Ao descer do carro se dirigiu a entrada do banco, quando foi abordada por um homem portando revólver, o indiciado Diogo Carvalho Souza, o qual lhe rendeu e disse: ¿é um assalto, me entrega a sacola¿. O ora indiciado puxou a sacola de sua mão e fugiu em uma moto. Em ato contínuo, a vítima encaminhou-se para a delegacia onde registrou ocorrência do fato. No dia 31/08, a vítima dirigiu-se à delegacia, os policiais apresentaram-lhe um homem que havia sido preso por tráfico, ao vê-lo reconheceu como sendo o autor do roubo. Diz a vítima que foi roubada sua sacola com aproximadamente R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). O acusado confessou ter praticado o crime de roubo contra a vítima, informando ainda o nome de seus comparsas como sendo Karla Regina Lopes da Costa e Marcelo Wagner Marvão, bem como que lhe coube no roubo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória, visto que sua condenação restou baseada exclusivamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, Reconhecimento do réu, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante Diogo Carvalho Souza como um dos autores do fato descritos na denúncia.

A vítima em Juízo descreve com detalhes a empreitada criminosa:
¿(...)
Que se dirigiu ao banco para sacar dinheiro com intuito de fazer alguns pagamentos, sendo que a mesma teria repetido esta ação várias vezes só naquele mês de julho. Neste dia, estava acompanhada da testemunha Fabíola que ficou responsável por estacionar o carro, nisso, quando a depoente estava se dirigindo ao banco, avistou um rapaz que lhe chamou atenção, o qual descia de uma moto, ressaltando que ele estava de carona, logo teria outra pessoa dirigindo para ele, assim sendo, a vítima disse que o encarou bastante e começou a caminhar rapidamente, diante deste ocorrido, o acusado correu em sua direção, levantou a blusa, mostrou que estava armado e pediu a sua sacola, não a sua bolsa, somente a sua sacola, a qual continha dinheiro e documentos. Em seguida, ele puxou a sacola e voltou para a mota para empreender fuga, a testemunha disse que não conseguiu ver o outro sujeito, pois este estava de capacete. Posteriormente, foi até a delegacia fazer as devidas diligências. Um mês depois, a vítima fora chamada na delegacia, pois teria uma pessoa com as mesmas descrições, a qual fora detida naquele local. A vítima fez o reconhecimento e disse que, sem sombras de dúvidas, aquele era o autor do crime de roubo, Diogo Carvalho Souza. Afirmou não conhecer Karla Regina Lopes, só a viu na delegacia junto com o acusado, pois este teria sido pego em uma abordagem de entorpecentes, igualmente não conhece Marcelo Wagner Marvão. Relembrou que, na delegacia, Diogo Carvalho, um dos acusados afirmou que um dos funcionários do banco é que teria o dito sobre as suas constantes idas ao banco. Advertiu que a res furtiva foi parcialmente recuperada em objetos e roupas, que ficaram em sua custódia, mas o dinheiro em espécie não foi devolvido. Ressaltou também que reconheceu a arma na delegacia que foi apreendida junto com o acusado.¿

Em frente a autoridade Policial, o apelante confessou a prática do delito, informou que cometeu o crime a convite de um amigo de alcunha ¿PRETINHO¿, identificando o seu endereço residencial, identificando a participação, também, do nacional Marcelo Wagner Negrão, esclarecendo todas as circunstâncias, inclusive a forma como dividiram o valor subtraído.

Em Juízo, apesar do requerente se valer de seu direito constitucional de permanecer calado afirmou que Karla Regina Lopes da Cunha não participou deste crime, sem justificar como sabe disso.

Ora, resta claro que a vítima não teve dúvidas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de roubo.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
EMENTA: CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO). 1. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUE SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIMENTO. HAVENDO RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, NÃO PODE O TRIBUNAL AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU, SOB PENA DE INCORRER-SE EM REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2.MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE RECONHECEU A ORA APELANTE COMO SENDO O AUTOR DOS FATOS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS NOS AUTOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
O FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO, APENAS EXISTINDO VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES. ORIENTA-SE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA.
(2018.04954238-73, 198.864, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-07)

Assim, observa-se que, há declarações firmes quanto ao reconhecimento do acusado, nada demonstrando que a vítima tenha incorrido em erro no momento da identificação do mesmo como o autor do crime perpetrado.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 287/295, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA